Tribunal: TJBA
Processo: 8080995-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080995-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GEORGE LUIS SOARES CORREIA e outros

Advogado(s): ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 18/01/2025, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 29, CP), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA que manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de ameaça a testemunha, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da prisão. Liminar indeferida e, ao final, ordem apreciada pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em habeas corpus, a análise aprofundada de alegadas contradições entre prova testemunhal e laudo de necrópsia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se há excesso de prazo ou possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não admite dilação probatória, razão pela qual não comporta exame aprofundado de alegadas contradições entre prova testemunhal e prova técnica, sob pena de indevida supressão de instância e análise prematura do mérito da ação penal.

A decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, em que a vítima teria sido imobilizada para viabilizar golpes reiterados com machado, circunstâncias que evidenciam especial reprovabilidade.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma de execução, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública, conforme orientação do STF e do STJ.

A existência de ameaça a testemunha no contexto do crime reforça a necessidade da prisão para resguardar a instrução criminal.

O histórico de envolvimento anterior do paciente em crime de homicídio demonstra risco de reiteração delitiva e periculosidade social, legitimando a prisão preventiva como instrumento de prevenção.

Não se verifica excesso de prazo, pois a redesignação de audiência decorre de questões inerentes à marcha processual e a complexidade do feito — que envolve homicídio qualificado, pluralidade de réus e testemunhas — justifica dilação razoável, à luz do critério da razoabilidade e não da mera soma aritmética de prazos.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade.

As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas que demandem dilação probatória. 2. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. 3. O risco de reiteração delitiva demonstrado por antecedentes criminais justifica a manutenção da custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; art. 29. CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SP; STJ, RHC 131.263/GO; STJ, HC 541.196/SC; STF, HC 126.292/SP; STF, HC 118.533/MS; STF, HC 95.887/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8080995-72.2025.8.05.0000
, de Ubatã/Ba, tendo como impetrante
ANDERSON S. HOMEM DEL REY, OAB/BA

40.654
,
e como paciente
GEORGE LUÍS SOARES CORRÊIA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR a ordem.